Tribunal: TJBA
Processo: 8022098-51.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-27
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8022098-51.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: LUIS ANTONIO GARCIA NAVARRO

Advogado(s)
:
CESAR SEIXAS GOMES

AGRAVADO: PRISCILA

Advogado(s)
:
ALISSON VASCONCELOS LOPES

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. PROPRIEDADE DEVIDAMENTE REGISTRADA. POSSE INJUSTA SEM CAUSA JURÍDICA. DISTINÇÃO ENTRE AÇÕES POSSESSÓRIAS E PETITÓRIAS. TUTELA DE URGÊNCIA. IMISSÃO PROVISÓRIA NA POSSE. REQUISITOS PREENCHIDOS. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência em ação reivindicatória, sob o argumento de ausência de demonstração da inadequação da posse pela parte ré. O agravante alegou ser legítimo proprietário do imóvel, apresentou matrícula do bem, informou ausência de título jurídico por parte da ocupante, e comprovou tentativa de desocupação extrajudicial frustrada. A decisão agravada foi reformada em sede de tutela antecipada recursal, com determinação de imissão na posse.

II. Questão em discussão
A controvérsia recursal reside na possibilidade de concessão de tutela de urgência para imissão na posse em ação reivindicatória, diante da posse exercida sem causa jurídica pela parte demandada, ainda que ausente demonstração de posse clandestina ou violenta.

III. Razões de decidir
A ação reivindicatória tem natureza petitória e independe da demonstração de vícios da posse nos moldes exigidos nas ações possessórias, bastando a prova do domínio, a individualização do bem e a posse injusta do réu, caracterizada pela ausência de título jurídico.
A documentação acostada aos autos comprova a titularidade do domínio e a descrição do imóvel, além de demonstrar a notificação extrajudicial para desocupação não atendida.
A posse exercida pela agravada é injusta, pois destituída de amparo legal, sendo irrelevante a eventual boa-fé.
Presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano, consistente na privação do uso e gozo da propriedade, justifica-se a concessão da tutela pleiteada.

IV. Dispositivo e tese
Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento: “1. A ação reivindicatória exige a comprovação do domínio, a individualização do bem e a posse injusta, caracterizada pela ausência de título jurídico oponível ao proprietário. 2. É admissível a tutela de urgência para imissão provisória na posse, independentemente de demonstração de posse violenta, clandestina ou precária, próprios das ações possessórias.”

Dispositivos legais relevantes citados: CC, art. 1.228; CPC, arts. 300 e 561.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2299457/GO, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 19.06.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do AGRAVO DE INSTRUMENTO de
nº
8022098-51.2025.8.05.0000
, de Salvador, em que figuram como partes as acima nominadas.

Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento
,
para reformar a decisão interlocutória impugnada e DEFERIR A TUTELA DE URGÊNCIA, determinando a imissão do autor, ora Agravante, na posse do imóvel descrito na inicial, mantendo-se os prazos e cominações fixados na decisão monocrática de antecipação de tutela recursal
,
nos termos do voto da eminente Relatora.

Sala de sessões, data lançada no sistema.

Presidente

MARTA MOREIRA SANTANA

Juíza Substituta de 2º Grau

Relatora

Procurador(a) de Justiça